Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Processo : 0701403-83.2026.8.07.0000 DESPACHO As agravantes requerem a gratuidade de justiça. Contudo, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC/2015, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Confira-se aresto do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017) A propósito, registro que a juntada de demonstrações contábeis desatualizadas (id. 80211724 – p. 7 e 8) são insuficientes para a concessão da gratuidade de justiça. Destarte, é imprescindível a juntada atualizada da documentação financeira das agravantes, com vistas a ser analisada a possibilidade de concessão do benefício. Neste quadro, faculto às agravantes manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência alegada, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator